Tribunal: TJDFT
Processo: 0034713-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0034713-70.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNE ALVES GOMES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a autora e o réu BANCO DO BRASIL SA apresentaram embargos de declaração, respectivamente, aos IDs 27485124 e 27570472. Todavia, somente o BANCO DO BRASIL SA foi intimado a apresentar contrarrazões (IDs 27543619 e 27618408). Intimem-se a autora e a embargada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL para, querendo, se manifestarem sobre os referidos aclaratórios, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator